Tribunal: STF
Processo: ARE 1537842
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alteração de Assento de Nascimento. Ausência de Impugnação dos Fundamentos dos Acórdãos Recorridos. Reexame de Matéria Infraconstitucional e de Fatos e provas: Impossibilidade no Campo Extraordinário. Incidência dos Enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual negado provimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF.



    2. A parte agravante afirma que a matéria fática é incontroversa. Alega não buscar a análise de normas infraconstitucionais e aduz que os argumentos constantes do apelo extremo “logicamente contrariam a tese exposta pelo Tribunal a quo quanto à segurança jurídica e interesse geral coletivo”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento, considerando a incidência dos verbetes nº 279 e nº 283 do STF.



    III. Razões de decidir



    4. No agravo regimental não se apresentam fundamentos suficientes para modificar a decisão agravada.



    5. A própria parte recorrente reconheceu não haver impugnado especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido ao alegar que os argumentos constantes do apelo extremo “logicamente contrariam a tese firmada” pelo Colegiado de origem, o que, por si só, já inviabiliza a análise do recurso extraordinário, ante a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    6. Ademais, conforme asseverado na decisão ora impugnada, para dissentir do que consignado pelo Tribunal a quo, seria necessário reexaminar os elementos probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, a atrair a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF, enunciado nº 283 da Súmula do STF; (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019.